Tribunal: STF
Processo: ARE 1295157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 17):
    “ADMINISTRATIVO. EXAME DA ORDEM UNIFICADO. PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MS Nº 5021269- 38.2013.404.7200/SC. 
    Em razão da aplicação do princípio da isonomia e de regra própria do concurso (item 5.8 do edital), a qual prevê que a anulação da questão alcança a todos os candidatos, é possível a extensão aos autores dos efeitos do decidido no Mandado de Segurança nº 5021269-38.2013.404.7200/SC, no qual houve a anulação dos itens 04 e 6.1 da prova prática da área de Direito Penal e Processo Penal e a atribuição dos pontos correspondentes, em razão de erro material. 
    Apelação a que se dá parcial provimento, a fim de reconhecer à parte autora o direito à atribuição de pontos correspondentes aos itens objeto da lide.”
    No recurso extraordinário interposto pelo Conselho Federal da OAB, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e inciso II; e 37 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 85):
     “a verificação dos requisitos para a participação no Exame de Ordem é descabida na esfera judicial, sob pena de substituição indevida da Banca Examinadora pelo Poder Judiciário e violação ao princípio da separação dos poderes pela evidente usurpação da função administrativa. ” 
    Já no recurso extraordinário interposto pela OAB – Seccional do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao artigo 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em síntese, que (eDOC 4, p. 101):
    “Visto que todos os examinandos foram submetidos à prova prático-profissional sob as mesmas condições, ou seja, obedecendo aos critérios determinados em edital, bem como às orientações constantes do caderno de provas, a procedência do pleito autoral implica em direta ofensa ao princípio constitucional da vinculação ao edital, bem como ao princípio da isonomia, tendo em vista o tratamento privilegiado dispensado ao recorrido.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 283, 284, 356 e 454 do STF (eDOC 4, p. 192-196).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 4, p. 20-21): 
    “Controverte-se acerca do direito da parte autora à atribuição dos pontos correspondentes aos itens 4 e 6.1 da prova prática de Direito Penal e Direito Processual Penal do X Exame de Ordem Unificado, tendo em vista o decidido no MS nº 5021269-38.2013.404.7200/SC. 
    É sabido que a intervenção do Poder Judiciário é bastante restrita em relação aos critérios de correção de questões, restringindo-se basicamente na aferição da legalidade do processo seletivo. A competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou ao descumprimento deste pela comissão competente, sendo vedado o exame das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é da banca examinadora. 
    Entretanto, no caso, as autoras pretendem a aplicação do decidido no Mandado de Segurança sob nº 5021269-38.2013.404.7200/SC impetrado por Joana Sotopietra Sedrez, no qual foi proferida sentença transitada em julgado em 27/06/2014, com a anulação dos quesitos 04 e 6.1 da prova prática da área de Direito Penal e Processo Penal, em razão de erro material. Afirmam que referida decisão foi cumprida com a atribuição de pontos à impetrante Joana. 
    Assim, verifico que a pretensão nesta ação não é de anular as questões, e sim, de estender os efeitos da anulação dessas questões, deferida na ação MS nº 5021269-38.2013.404.7200/SC, tendo como fundamento o princípio da isonomia e de regra própria do concurso. 
    A parte alega que com a anulação das questões no mandado de segurança, deve ser aplicado o item 5.8 do Edital do concurso, pelo qual, sendo anulada uma questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos. 
    Observa-se que em princípio, o item 5.8 do edital do concurso diz respeito à anulação de questão pela Banca Examinadora em análise de recurso administrativo, e não pelo Judiciário, em sentença que beneficia apenas um candidato específico, a saber: 
    "No caso de anulação de questão integrante da prova objetiva ou de qualquer parte da prova prático-profissional, a pontuação correspondente será atribuída a todos os examinandos indistintamente, inclusive aos que não tenham interposto recurso".
    Não há dúvida de que a ré procedeu de acordo com a letra do edital. 
    No entanto, poderia (e deveria) a Banca Examinadora, em virtude da anulação das questões em decisão judicial (e ainda que individual), observar o princípio da isonomia, que também deve reger a Administração e, com base no item 5.8 do edital, anular as questões, atribuindo os pontos correspondentes a todos os examinandos. 
    Assim, se a candidata Joana Sotopietra Sedrez teve as referidas questões anuladas por sentença transitada em julgado que reconheceu erro material em sua formulação e correção, este erro ocorreu para todos os candidatos que, por força do princípio da isonomia, merecem tratamento e solução idêntica. 
    Desta feita, a anulação dos itens 04 e 6.1 da prova prático-profissional de Direito Penal e Processual Penal do X Exame de Ordem Unificado realizada por ocasião do julgamento da MS nº 5021269- 38.2013.404.7200/SC deve ser estendida às ora autoras, determinando à parte ré que atribua, de forma imediata, às autoras os pontos correspondentes à anulação desses itens.”
    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à extensão da pontuação em favor da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas editalícias, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS DO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULAS 454 E 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes nos autos, além de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.092.424-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Realização de novo teste. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 795.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2018).
     Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente